Tribunal: STJ
Processo: 0710368-03.2024.8.07.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2255575 - DF (2026/0029100-6)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
WALDEMAR DA SILVA SOARES
ADVOGADO
:
EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
AGRAVADO
:
BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
:
FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO - DF083397S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. DESCONTO
EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE RECURSAL.
DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA. SÚMULA N.
284/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57106558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: cb6161bd-dcda-4ca4-bf80-b4ba96e8d7a2

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: cb6161bd-dcda-4ca4-bf80-b4ba96e8d7a2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2255575 - DF(2026/0029100-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: WALDEMAR DA SILVA SOARES
ADVOGADO
: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO - DF083397S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
MÚTUO.
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO UNILATERAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
TESE
RECURSAL.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
.
SÚMULA N. 284/STF DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 679-684) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso especial (fls. 674-678).
Em suas razões, a parte repisa a tese de negativa de prestação jurisdicional,
aduzindo que, "ao validar um acórdão omisso e que se recusa a aplicar o sistema de
precedentes, a decisão monocrática perpetua a negativa de jurisdição, impedindo que
a tese repetitiva desta Corte seja aplicada em sua plenitude e que o dever de
uniformização previsto na legislação federal seja cumprido" (fl. 681).
Documento eletrônico VDA56485342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:17
Código de Controle do Documento: 31e3c3eb-484d-413e-a50f-2acb839cc494

Assevera que "a interpretação que limita o cancelamento a créditos futuros
ou exige "justa causa" esvazia a norma do
o da Res.
e o precedente
Art. 6
4.790/2020
vinculante desta Corte, perpetuando a retenção indevida de verba alimentar contra a
vontade do correntista" (fl. 683).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 690-701), requerendo a
majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 674-678):
Trata-se de recurso especial fundamentado no III, "a" e "c", da CF, art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 437-440):

DIREITO CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. FORMA DE QUITAÇÃO.
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA
CORRENTE.
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS
BILATERAIS
E
COMUTATIVAS. PERSONALISMO ÉTICO, AUTONOMIA PRIVADA,
AUTOVINCULAÇÃO CONTRATUAL E BOA-FÉ. CONCATENAÇÃO.
REVOGAÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DOS DESCONTOS POR
INICIATIVA DO CORRENTISTA. RESISTÊNCIA JUSTIFICADA DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
CONTRATADA.
APELAÇÃO
DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma
da sentença de improcedência dos pedidos de suspensão dos
descontos automáticos realizados em conta corrente do mutuário,
fundamentada na voluntari edade da contratação e na consequente
irrevogabilidade da medida.
2. Fatos relevantes . (i) a parte autora, ora apelante, ajuizou ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra o BRB -
Banco do Brasília S. A., para cancelar os descontos em sua conta
corrente relativos às parcelas de mútuo bancário e de cartão de
crédito; (ii) o pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar
a suspensão de descontos na conta corrente da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não
imotivadamente revogável o método de quitação dos empréstimos
bancários, especificamente a liquidação das parcelas por meio de
Documento eletrônico VDA56485342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:17
Código de Controle do Documento: 31e3c3eb-484d-413e-a50f-2acb839cc494

débito em conta do mutuário, com fundamento na Resolução CMN no
4.790, de 26 de março de 2020 (arts. 1o, 3o e caput)
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código Civil deixa claro que a "boa-fé" constitui princípio
fundamental na conclusão e execução dos contratos (art. 422), serve
para a interpretação dos negócios jurídicos (art. 113, “caput”, § 1o, inc.
II e III) e define que o exercício de um direito não deve exceder os
limites do seu objetivo econômico ou social (art. 187). E ainda que os
“usos do lugar da celebração do negócio jurídico”, os “usos, costumes
e práticas de mercado relativas ao tipo de negócio jurídico” (art. 113,
“caput”, § 1o, in. II) e os “bons costumes” nos casos de excesso do
exercício do direito (art. 187) estão ligados à boa- fé, além do princípio
da probidade (art. 422).
5. Com a concatenação do personalismo ético, autonomia privada,
autovinculação contratual e princípio da boa-fé contratual é que deve
ser examinada a situação fática de o
do
consumidor/contratante
serviço bancário ter contratualmente autorizado, com finalidade
específica, a liquidação das parcelas mediante débito em conta, e ato
contínuo buscar o cancelamento dessa autorização que seria acatado
pela instituição (Resolução CMN n.o 4.790, de 26 de março de
o, § 2o, incs. I a IV e
o).
2020,financeira/contratada art. 3
art. 8
6. Como a liquidação das parcelas por débito em conta está vinculada
a negócios jurídicos celebrados pelas partes (Código de Processo
Civil, artigo 375), é necessário analisar se há justa causa para manter
a obrigatoriedade desse modo de pagamento. Para isso há de ser
considerado que estão interligados o ato do consumidor de cancelar a
forma de pagamento das parcelas, a resistência do banco em aceitar
essa medida e o contrato de mútuo bancário entre eles.
7. De acordo com a Exposição de Motivos do Voto
–
20/2020
Conselho Monetário Nacional, de 26 de março de 2020, que teria
embasado aludida Resolução, “[...] as liquidações das parcelas
mediante débito em conta constituem 89% (oitenta e nove por cento)
das operações de crédito de um conjunto formado por oito instituições
bancárias, incluindo os maiores bancos [...].”
8. Ainda que a Resolução CMN n.o 4.790, de 26 de março de 2020,
regule a liquidação do débito em conta, cuja autorização deve ter
finalidade específica (art. 3o, § 2o, inciso I), o cancelamento dessa
medida pode ser avaliado de forma concreta e judicialmente à luz dos
princípios contratuais, desde que tenha sido esse o modo de
pagamento livremente acordado (Código Civil, artigos 421 e 422).
9. Essas operações de crédito podem ser pactuadas livremente como
objeto ou cláusula contratual, especialmente para mitigar os riscos
operacionais os inadimplementos contratuais.
10. Entrementes, a hipossuficiência jurídica do consumidor (Lei n.o
artigo 6o, III) em um contrato de mútuo bancário não é
8.078/1990,
suficiente para reconhecer a abusividade da cláusula de
irrevogabilidade da operação de crédito (Lei n.o 8.078/1990,
principalmente porque ela não representa,
art. 51, inciso IV)
isoladamente considerada, uma obrigação iníqua, abusiva ou que
cause desvantagem concreta ou onerosidade excessiva ao
consumidor.
11. Em virtude da validade dos negócios jurídicos firmados livremente
entre as partes devem ser respeitados o acordo e a equivalência das
prestações no mútuo bancário (CC, arts. 104 e 113, § 1o, II). Desse
modo, se o empréstimo bancário foi creditado na conta do mutuário
Documento eletrônico VDA56485342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:17
Código de Controle do Documento: 31e3c3eb-484d-413e-a50f-2acb839cc494

(irrelevante a eventual circunstância de superendividamento), as
parcelas mensais devem ser debitadas com o mesmo mecanismo,
salvo motivo justo, que não foi evidenciado no caso concreto.
12. O cancelamento da autorização de liquidação das parcelas
mediante débito em conta deve ser permitido apenas em situações
extracontratuais justificadas, como o não reconhecimento pelo titular
ou de ausência de previsão contratual. Precedentes.
13. A parte consumidora do serviço bancário que simplesmente visa,
sem justa causa, ao intercorrente cancelamento da autorização da
liquidação das parcelas mediante débito em conta, como indevida
forma extracontratual de revogar unilateralmente cláusula clara e
expressa em sentido contrário, e sem a concomitante indicação (e
aceitação do outro contratante) de outro meio idôneo à quitação das
parcelas do mútuo bancário (ex. outra conta corrente), viola a primado
da boa-fé contratual (proibição de comportamento contraditório), uma
vez que não se trataria de condição meramente potestativa, senão de
obrigações contratuais bilaterais e comutativas, cujo descumprimento
gera desequilíbrio.
IV. DISPOSITIVO
14. Apelação conhecida (rejeitada a preliminar de não conhecimento
do recurso pela violação à dialeticidade) e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN n.o arts. 1o
3o; LINDB, Código Civil Alemão (BGB); CC, caput,
e4.790/2020,
art. 20;
§ 1o, inc. II e III; e CPC,
art. 104, art. 113,
art. 156; art. 157; art. 187;
o, III; CPC, § 2° e § 2oart. 375;
art. 393; art. 421 art. 422;
,
Lei no 8.078/1990 art. 6 art. 82, art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
,
AREsp 1527316/DF
201901781105, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.02.2020; TJDFT, acórdão
1958855, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe
05.02.2025; acórdão n. 1955624, Rel. Des José Eustáquio de Castro
Teixeira, Oitava Turma Cível, D Je 22.1o.2025; acórdão 1681682. Rel.
Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j; 28.03.2023;
acórdão 1701669, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma
Cível. J. 11.05.2023; acórdão 1917698, Rel. Des. Getúlio Moraes
Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 12.9.2024.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls.499-512).
Em suas razões (fls. 531-549), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 926, 927, III, e 1.022, I e II, do CPC.
Aponta negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que "a Corte de origem
reiterou os fundamentos do acórdão recorrido, sem, contudo, manifestar-se
expressamente sobre os dispositivos legais (arts. 926 e 927, III, do CPC) e o
suscitados pelo Recorrente" (fl. 536).
Tema 1.085/STJ
Ressalta que a jurisprudência desta Corte "assegura ao mutuário o direito de
revogar a autorização de débito em conta, mesmo em contratos de
empréstimo em curso" (fl. 537).
Ao final, requer o provimento do recurso para "acolher a preliminar de
violação ao incisos I e II, do CPC, para anular o acórdão recorrido (Acórdão
n.o 2039506), determinando o retorno dos autos ao E. Tribunal de
art. 1.022,
Justiça
para que seja proferido novo julgamento que afaste a omissão,
a quo
opondo-se explicitamente à tese do
e aos demais
Tema 1.085/STJ
dispositivos federais suscitados" (fl. 549).
Contrarrazões apresentadas (fls. 651-656).
O recurso foi admitido na origem (fls. 662-665).
Documento eletrônico VDA56485342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:17
Código de Controle do Documento: 31e3c3eb-484d-413e-a50f-2acb839cc494

É o relatório.
Decido.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação do
do CPC.
art. 1.022
Quanto à possIbilidade de revogação da autorização para débito de parcelas
de empréstimo em conta-corrente, a Corte local assim se pronunciou (fls.
504-511):

No caso concreto, toda a matéria relacionada aos questionamentos
apontados, aqui sintetizada [alegada contradição com o ao
tratar como ilícita e de má-fé a revogação da
Tema 1.085/STJ
autorização de débito; alegada omissão quanto ao dever de
uniformização e aos artigos 926 e 927, III, do CPC, a despeito de
precedentes do TJDFT; alegada omissão na aplicação das Res.
Bacen

(art. 6o) e nos efeitos do
3.695/2009, 4.771/2019 4.790/2020
cancelamento (suspensão dos descontos e restituição do debitado
após a revogação); e necessidade de manifestação expressa para
prequestionamento dos artigos 1.022 e 1.025 do CPC e do AgInt no
] teria sido devidamente abordada, analisada e
REsp 2.108.211/DF
debatida no acórdão revisto, a não despontar qualquer vício. (...)
O acórdão revisto analisou detidamente a possibilidade de revogação
unilateral da autorização de débito automático das parcelas de
empréstimos e faturas de cartão, à luz da Resolução no
do
4.790/2020
Bacen e do
, bem como dos princípios da autonomia
Tema 1.085/STJ
privada e da boa- fé objetiva. Concluiu pela inexistência de justa causa
para o cancelamento e pela manutenção do modo de adimplemento
livremente pactuado, notadamente porque a parte consumidora não
indicou meio idôneo alternativo de pagamento e porque os contratos
preveem expressamente a forma de liquidação.
No tocante à alegada contradição, o acórdão distinguiu o
, que afirma a licitude dos descontos “enquanto a
Tema 1.085/STJ
autorização perdurar”, para assentar que a revogação imotivada, sem
substituição adequada e sem justa causa, viola a boa-fé e o “pacta
sunt servanda”, razão pela qual não se verifica incoerência lógica
interna, mas valoração jurídica do caso concreto.
Com relação à omissão, o julgado enfrentou a Resolução no
(art. 6o), o os artigos 104 e 113 do Código Civil, a LINDB e
4.790/2020
a
, jurisprudência citada, com exposição das razões
Tema 1.085/STJ
pelas quais preservou o equilíbrio contratual e a segurança jurídica,
eventual discordância interpretativa não se confunde com ausência de
exame.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
A parte alega violação dos arts. 926 e 927, III, do CPC, segundo os quais "os
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente" e "os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de
assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos".
Documento eletrônico VDA56485342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:17
Código de Controle do Documento: 31e3c3eb-484d-413e-a50f-2acb839cc494

Contudo, os dispositivos legais apontados como descumpridos não
amparam a tese do recorrente, apresentando conteúdo dissociado da
pretensão recursal. Dessa forma, está caracterizada a deficiência na
fundamentação recursal, a teor da
.
Súmula n. 284/STF
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Na forma do § 11, do MAJORO os honorários
,
art. 85, CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do art. 1.022
do CPC.
Quanto à revogação da autorização para desconto das parcelas do mútuo
bancário, o Colegiado de origem concluiu pela "inexistência de justa causa para o
cancelamento e pela manutenção do modo de adimplemento livremente pactuado,
notadamente porque a parte consumidora não indicou meio idôneo alternativo de
pagamento e porque os contratos preveem expressamente a forma de liquidação" (fl.
677).
Assim, não se constatam os vícios alegados.
A parte alega violação dos arts. 926 e 927, III, do CPC, dispositivos cujo
conteúdo legal apontado não ampara a tese da parte recorrente. Dessa forma, está
caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a teor da
.
Súmula n. 284/STF
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56485342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:17
Código de Controle do Documento: 31e3c3eb-484d-413e-a50f-2acb839cc494

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.255.575 / DF
Número Registro: 2026/0029100-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07103680320248070006 7103680320248070006
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WALDEMAR DA SILVA SOARES
ADVOGADO
: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
RECORRIDO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO - DF083397S
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALDEMAR DA SILVA SOARES
ADVOGADO : EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO : FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO - DF083397S
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57080466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:13:04
Código de Controle do Documento: 6039c5ef-9161-4f75-b029-bb1b5638bfa5

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:13:04
Código de Controle do Documento: 6039c5ef-9161-4f75-b029-bb1b5638bfa5